Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745165-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA DE ARAUJO ROSA APELADO: NONATO SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE PINTO DE ARAUJO ROSA, JOSE ROMULO DE ALMEIDA JUNIOR, DANIELLE COSTA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 53478812) interposta por HELENA DE ARAÚJO ROCHA contra a r. sentença (ID 53478810) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NONATO SOARES DE OLIVEIRA em desfavor da apelante e outros, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento: (a) dos aluguéis vencidos em 20.1.2022, 20.2.2022 e 20.3.2022 no valor unitário de R$ 854,82 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), e 14.4.2022, na quantia proporcional de R$ 660,84 (seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária, juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento) a contar de cada vencimento; (b) de R$ 1.760,33 (mil e setecentos e sessenta reais e trinta e três centavos) referente aos gastos com pintura, com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês a contar da última citação realizada nos autos; e (c) da multa contratual de R$ 854,82 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês a contar da última citação dos autos. Em virtude da sucumbência mínima do autor, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, requer a apelante, a concessão do efeito suspensivo à sentença. O apelado NONATO SOARES DE OLIVEIRA apresenta razões de contrariedade (ID 53478820) e pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. No mérito, postula o desprovimento do apelo. É o relatório. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo apresentado pela recorrente será admitido no efeito suspensivo, visto que o cerne da questão posta em Juizo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo. Logo, despicienda a apreciação do pedido suspensivo, pois a apelação será recebida em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Decorridos os prazos legais, retornem os autos para o julgamento do apelo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador